Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009375-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ONACIR MIGUEL PEREIRA - CPF: 345.904.631-72 (APELADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO
CONFIGURADO -
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA -
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)

– COMPROVADAS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento
(STJ
REsp 144.583/SP)
.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

Não configura desproporcionalidade o arbítrio dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, quando, se fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8, do CPC, revelem-se moderados, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ONACIR MIGUEL PEREIRA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 483,82 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), nos termos do art
. 85, §§ 2o, 3o,4, III e § 6o, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer falta de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Aduz inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ. Entende que as despesas médicas não se comprovam nos autos. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e ofendeu a regra geral, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente o pedido e ou os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 203632786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante deseja a reforma do
decisum
por considerar que houve equívoco do juízo singular ao não reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. A razão, porém, não a assiste.

O STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que a seguradora apelante apresentou contestação do mérito (Num. 203632750). Descabe, portanto, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento de que há ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT, pois o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

Saliente-se que
o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
e Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial firmado pelo médico Dr. Marcus José Pieroni
(CRM – MT 1175)
, constatou que o autor, ora apelado, sofreu acidente de trânsito que provocou lesão em membro inferior direito, com percentual quantificado em 25% (vinte e cinco por cento),
o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 203632798).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos a
verba devida, portanto, ao autor, ora apelado, pelos danos causados em virtude de acidente de trânsito, coberto pelo Seguro Obrigatório – DPVAT,
o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em 25
% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A seguradora apelante também se insurge contra as
despesas
médicas suplementares – DAMS, ao argumento de que não se comprovam nos autos e que inexiste prescrição médica que as justifiquem
(Num. 203632780 – pág. 09).

Ressai do feito que
os gastos da parte autora, ora apelada, foram relatados e comprovados, conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 203632719).

Observou o juízo singular (Num. 203632777)
que em relação ao Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS), comprovado pelo autor o acidente de trânsito, a sua invalidez, e o dispêndio de valores para sua recuperação, necessária a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, houve prova, conforme nota fiscal apresentada no id. 82403601, no valor de R$ 443,82 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), anotando-se que o Juízo abateu os objetos constantes da primeira nota que não possuem relação com o sinistro (fraldas, lenços umedecidos, chocolates, cotonetes, dentre outros).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente de trânsito
,
o atendimento hospitalar
, bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelado, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Ademais, a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,75 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Assim, os honorários são fixados, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado, por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

Ademais, o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado para os honorários advocatícios
, ainda que sobre o valor da causa, atinge montante que não destoa daqueles praticados por este e. Tribunal, em consonância com o
entendimento que, diante de valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC
.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Não configura desproporcionalidade o arbítrio dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, quando, se fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8, do CPC, revelem-se moderados, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024